Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711397-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA, BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. APELADO: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A., AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do § 4o do 937 do CPC, autorizo a sustentação oral por vídeo, conforme requerido na petição de ID. 6657508, pelo advogado da apelada LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, na sessão de julgamento já designada: § 4o É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 25 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital